Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial” (Súmula 23 TJDFT).

2. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, porquanto o Código de Defesa do Consumidor não faz essa expressa determinação. O art. 6o, VIII, do citado diploma legal, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos.

3. Na hipótese, a declaração de ofício da incompetência relativa, com a determinação de remessa dos autos para a comarca de Casa Nova/BA, fere o direito conferido ao consumidor de escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para sua defesa (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC), razão pela qual merece reforma a decisão agravada.

4. Recurso conhecido e provido.